Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-03.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001082-03.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JULIANA BUTZEN LICZBINSKI - CPF: 027.884.341-70 (VÍTIMA), MAYCON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 023.171.381-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, AUSÊNCIA DE DOLO, VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, SUPOSTA AMEAÇA DE EXPOSIÇÃO DE FOTOS, VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA [LESÃO CORPORAL] - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - CONSISTÊNCIA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - AMEAÇAS -
DESCRIÇÃO
COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTO DO TJMT - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - DECISÃO DO TJMT - AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO [AMEAÇA] - MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELA DEFESA - ANOTAÇÃO DO PARECER DA PGJ - NULIDADE RELATIVA - PREMISSA DO STJ - ADOÇÃO DE PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM -
CRIMES EM MOMENTO DISTINTOS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INÁPLICÁVEL - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - FRAÇÃO DA PENA IMPOSTA - PROPORCIONAL - ENTENDIMENTOS DO STJ - ATO COMETIDO
SOB VIOLENTA EMOÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PROVOCAÇÃO - PREMISSA DO TJMT -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL - DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - SÚMULA 588 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - ARESTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito. (TJMT, AP nº 105378/2017)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP nº 66195/2018)

“Não há falar, por outro lado, em reconhecimento do instituto da consunção, pois as ameaças não foram um meio para a consumação do crime de lesões corporais. In casu, primeiro aconteceram as lesões corporais e, em um momento posterior, o recorrente ameaçou a vítima. Impossível, por conseguinte, a aplicação da consunção, posto que, apesar de praticadas no mesmo contexto fático, constituem condutas independentes e autônomas.”
(PGJ, Parecer nº 000269-035/2018)

“Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.”
(TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que condenação definitiva
“por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(HC nº 463482/SP).

Afigura-se proporcional a incidência da fração de 1/6 (um sexto), quando reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ. (AgRg no HC 600.179/SP)

“O privilégio pode ser concedido na hipótese de ter o réu cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na espécie, não há elementos que demonstrem que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima.”
(TJMT, AP N.U 0005629-46.2017.8.11.0011)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001082-03.2018.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

MAYCON HENRIQUE DA SILVA

APELADOS(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MAYCON HENRIQUE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 141587), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP – (ID 56821480).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal; 2) deveria ser absolvido da ameaça, por: a) não teria agido com dolo; b)
“não foi interrogado quanto a suposta ameaça de morte, violando-se a ampla defesa”
; c)
“a suposta ameaça de exposição de fotos constituiu meio para a consecução do crime de lesões”
; 3) a valoração negativa dos antecedentes ensejaria o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto); 4) agiu sob o domínio de violenta emoção, a justificar a redução da pena da lesão corporal; 5) teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o provimento para que seja absolvido das imputações.
Subsidiariamente, a redução da pena de lesão corporal.

Prequestiona o art. 93, IX e art. 5, XXXVIII, LIII, LIV, LV, ambos da CF, bem como o art. 59, art. 129, § 9º e art. 147, todos do CP (ID 56821497).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 56821951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Almejada nulidade do interrogatório judicial, por suposta violação ao princípio da ampla defesa, pela não formulação de perguntas pelo juízo sobre a ameaça de morte que o réu teria proferido contra a vítima. Improcedência. Acusado assistido no ato pela Defensoria Pública, que permaneceu inerte. Questão igualmente não aventada nas alegações finais. Absoluta preclusão. 2) Pedido de absolvição. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevância e deve preponderar sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu. Condenação, tanto pela ameaça quanto pela lesão corporal, que era mesmo de rigor. 3) Pretendido reconhecimento do instituto da consunção entre os crimes. Impertinência. Não há falar em reconhecimento do instituto da consunção, pois as ameaças não foram um meio para a consumação do crime de lesões corporais. In casu, primeiro aconteceram as lesões corporais e, em um momento posterior, o recorrente ameaçou a vítima. 4) Pretensão de alteração do critério de cálculo adotado para a fixação da pena-base. Improcedência. Discricionariedade motivada do magistrado, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recrudescimento operado com adequação. Apelante que registra condenação com trânsito em julgado posterior (24.09.2018) ao fato narrado na denúncia, porém por fato anterior (07.2016), oriundo da ação penal n° 2199-63.2017.811.0051 (122366). 5) Pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 129, do Código Penal. Inviabilidade. Ausência de injusta provocação. 6) Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Súmula 588 do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 57024971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PRIMEIRO FATO (LESÃO CORPORAL) - no dia 30/10/17, por volta de 13h, no estabelecimento comercial denominado “Sorveteria Banana Split“, situado na Avenida Curitiba, n. 233, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a ofendida Juliana Butzen Liczbinski, causando-1he as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 17/18."

SEGUNDO FATO (AMEAÇA) - que na mesma data, em momento posterior ao primeiro fato, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira, a ofendida Juliana Butzen Liczbinski, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

Apurou-se, ainda, que durante o período de convivência, o denunciado fotografou a ofendida em algumas ocasiões, enquanto ela estava nua, o que foi percebido por ela no dia 29/10/17, após o que, a ofendida ficou sabendo que o denunciado passou a divulgar uma das referidas imagens em grupos da rede social Whatsapp, de forma desfocada, por conta da decisão dela, no sentido de terminar o relacionamento, em razão de ter descoberto que o denunciado vinha lhe traindo.

Diante disso, na data do fato, por volta de 13h, nas dependências do estabelecimento comercial acima descrito, o casal entrou em discussão, ocasião em que o denunciado disse para a ofendida, em tom de ameaça, que “as fotos de boa qualidade estão bem guardadas” e que iria divulgá-las, caso ela não fizesse tudo o que ele quisesse, ou seja, a ofendida deveria continuar convivendo com ele, “aceitando as traições" que ela havia descoberto ao longo do relacionamento.

Ante o exposto, denuncio MAYCON HENRIQUE DA SILVA: 1) pelo primeiro fato, Como incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11 3410/06; 2) pelo Segundo fato, Como incurso no artigo 147 do Cédigo Penal, com incidência da Lei n. 11340/06 [...]”
(Arivaldo Guimaraes da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 56805980).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] afirmo presentes os elementos mínimos necessários à configuração da materialidade do delito, eis que sobejamamente demonstrada através do boletim de ocorrência (p. 08), prints de conversas via whatsapp (p. 11/14), exame de corpo de delito (p. 23/25) e declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo.

No que se refere à autoria, observa-se através dos depoimentos prestados na delegacia e na instrução criminal, a comprovarão idônea acerca da conduta criminosa do Acusado.

[...] In casu, não ha duvidas da pratica do crime de ameaça pelo Réu, mormente pela própria confissão do agente, aliado aos depoimentos prestados pela vitima Juliana Butzen Liczbinski.

A proposito, o denunciado proferiu ameaças afim de intimida-la a não terminar o relacionamento, pois ao contrário, iria postar fotos suas intimas nas redes sociais.

A partir dessas premissas, vislumbra-se que as provas contidas no arcabouço processual, colhidas em ambas as fases processuais, encontram-se em sintonia, não havendo duvidas acerca da autoria dos crimes narrados na denúncia.

Da mesma feita, pelas razoes já exposta, entendo que as provas dos autos são contundentes em afirmar que o Acusado praticou os crimes imputados, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por todo o exposto, fácil perceber que a conduta do Acusado adequou-se aquelas previstas nos artigos 129, §9°, e 147, ambos do Código Penal, já que provada a materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Decido.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a firm de CONDENAR o Acusado Maycon Henrique da Silva, brasileiro, solteiro, atendente, nascido em 13 / 08/1989, natural de Urnuararna/PR, filho de Leoti Mauricio da Silva e Luiz Humberto Soares da Silva, residente na Avenida Curitiba, n° 233, Centro, Campo Verde/MT, nas penas dos artigos 129, §9°, e 147, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06.

1ª fase - Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade mostra-se de grau ordinário, sabendo o agente exatamente que suas práticas eram ilícitas. O acusado não é reincidente. Entretanto, deve ser considerado os maus antecedentes do réu nesta fase da dosimetria da pena, uma vez que registra condenação com trânsito em julgado posterior (24.09.2018) ao fato narrado na denuncia, porém por fato anterior (07.2016), oriundo da ação penal n° 2199-63.2017.811.0051 (122366), desta Tribunal de Justiça: "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denuncia Comarca. Sobre o terna, cita-se a posição do Superior mas com trânsito em julgado posterior a data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1711015 /R], Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turrna, j. 23-8-2018, V.u.). Não ha nos autos elementos outros, além desses, que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são ínsitos do próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências do crime consistirarn nas próprias agressões físicas sofridas pela Vítima. A Vitima não contribuiu para a prática da infração.

Apos analise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a base-pena em 04 (quatro) meses de detenção.

2ª fase - Pena Provisória:

Passando a segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a inexistência de agravantes e atenuantes, permanecendo a pena provisória inalterada.

3ª fase - Pena Definitiva:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

Adernais, entendo incabível a pretensão de substituição da pena de detenção pela aplicação isolada da pena de multa, porquanto esta não é suficiente à prevenção e reprovação do delito, ainda mais que, além do crime de ameaça, o Réu também foi condenado, nesta oportunidade, pelo crime de lesão corporal.

[...] Portanto, CONDENO o Acusado Maycon Henrique da Silva a pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto [...]
”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 56821483).

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal no ambiente doméstico está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 56821454), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Juliana Butzen Liczbinski, bem como os interrogatórios do apelante MAYCON HENRIQUE DA SILVA (IDs 56821450/56821454/56821952).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante [MAYCON HERIQUE DA SILVA] e a vítima [Juliana Butzen Liczbinski] tiveram um relacionamento de aproximadamente 11 (onze) anos (ID 56805980);

- em 30.10.2017, por volta das 13h00min, no estabelecimento denominado “Sorveteria Banana Split”, o apelante agrediu a vítima [Juliana Butzen Liczbinski] mediantes socos,
“depois lhe aplicou uma esganadura, causando-1he escoriações em região carotidiana direita, suprahioidiana, torácica direita e esquerda, de modo que ela gritou por socorro
), sendo que empreendeu fuga após as agressões; no mesmo dia, em momento posterior, o apelante retornou ao local e a ameaçou a vítima [Juliana Butzen Liczbinski], no sentido que
“caso fosse preso, lhe mataria após sair da cadeia”
(FATO 2 - ID 56805980);

- a vítima [Juliana Butzen Liczbinski] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que as agressões ocorreram porque o apelante não aceitou o término do relacionamento; a apelante desferiu um murro na região do seu rosto, bem como tentou enforcá-la;

gritou por socorro e o apelante saiu correndo do estabelecimento; o apelante retornou e lhe

ameaçou de morte caso fosse preso (ID 56821478);

- o apelante, na fase policial e em Juízo, negou ter agredido e ameaçado a vítima (IDs 56821454/56821952).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, somadas a conclusão do Laudo de Exame de Corpo e Delito, o qual infere-se diversas lesões na região do pescoço, “
escoriações em região carotidiana direita, suprahiodiana", torácica direita e esquerda”
da vítima Juliana Butzen Liczbinski, são seguras e consistentes no sentido de que o apelante a lesionou (IDs 56821454/56821450/56821952).

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 11.4.2018; AP nº 29041/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.9.2018).

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Em relação à ameaça, foi d
escrita coerentemente pela vítima, no sentido que após a
discussão motivada pelo fim do relacionamento
, o apelante evadiu-se do local dizendo que
“caso fosse preso, ao sair da cadeia iria matar a declarante”
(ID 56821450), bem como iria divulgar fotos intimas.

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas (ID 56821451) e o representou criminalmente (ID 56821450), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018), notadamente porque fora proferida após agressões físicas.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.7.2019)

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP nº 66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

Sobre a assertiva de que o apelante não fora
“interrogado sobre a ameaça de divulgação de fotos íntimas”
, verifica-se que a Defesa não suscitou essa matéria antes da prolação da sentença,
“operando, assim, a preclusão”
, como bem anotou a i. Procuradoria de Justiça Criminal (Gill Rosa Fechtner,

procurador de Justiça – ID 60718459).

Com efeito, a
“falta do ato de interrogatório em juízo constitui nulidade meramente relativa, suscetível de convalidação, desde que não alegada na oportunidade indicada pela lei processual penal”
(STJ, HC 68.490/DF -

Relator: Min. Celso de Mello – 9.8.1991; HC 89.646/RR – Relator: Min. Felix Fischer – 2.2.2009).

No que tange ao princípio da consunção, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
,

em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e o limite objetivo da lide,
“sic”
:

“Não há falar, por outro lado, em reconhecimento do instituto da consunção, pois as ameaças não foram um meio para a consumação do crime de lesões corporais. In casu, primeiro aconteceram as lesões corporais e, em um momento posterior, o recorrente ameaçou a vítima. Impossível, por conseguinte, a aplicação da consunção, posto que, apesar de praticadas no mesmo contexto fático, constituem condutas independentes e autônomas.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 60718459)

Em reforço, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si, conquanto dentro de um mesmo contexto fático.”
(AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1.10.2019)

Nesse quadro, a condenação pela ameaça também deve ser mantida.

Passa-se à análise da dosimetria da lesão corporal.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, ao negativar os antecedentes.

O apelante possui condenação definitiva, por constrangimento ilegal e registro/publicação de fotografia pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, ocorridos entre os meses de agosto/setembro de 2016, cuja sentença transitou em julgado em 24.9.2018 (Código 122366/Campo Verde).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que condenação definitiva
“por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(HC nº 463482/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2018).

Portanto, a depreciação dos antecedentes deve ser conservada.

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 600.179/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à assertiva de que agiu sob violenta emoção,

o apelante não faz jus à causa de diminuição porque inexiste
“evidência acerca da suposta injusta provocação que tivesse sido feita pela ofendida e que pudesse justificar a conduta praticada pelo apelante”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – PGJ, Parecer nº 000269-035/2018 – ID 60718459)

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“O privilégio pode ser concedido na hipótese de ter o réu cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na espécie, não há elementos que demonstrem que o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima.”
(AP N.U 0005629-46.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 10.2.2020)

Logo, totaliza-se a pena definitiva da lesão corporal em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Diante do concurso material entre a lesão corporal e a ameaça, torna-se a pena final em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, conservado o regime aberto.

Por sua vez, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra óbice legal, visto que o delito foi praticado com violência à pessoa e o apelante possui maus antecedentes (CP, art. 44, I e III).

Ademais, há enunciado sumular proibitivo do c. STJ, segundo o qual
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(Súmula 588)

Sendo assim, afigura-se impertinente a substituição da pena pretendida.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020